Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603483-09.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
16/04/2020
Número: 0603483-09.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSE CARLOS DA SILVA,
CPF 334.894.675-15, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Brasileiro
- PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOSE CARLOS DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75601
66
15/04/2020 13:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.001
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603483-09.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE CARLOS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES REMANESCENTES - CONTAS APROVADAS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas apresentada pelo então candidato JOSÉ CARLOS DA
SILVA, relativa às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo
partido PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleito.
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 872716 e 989116).
Num. 7560166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513460337500000007144342
Número do documento: 20041513460337500000007144342

3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 3465566), inclusive com
prestação de contas final retificadora, que, devidamente intimado, apresentou esclarecimentos
e documentos (ID 3702366 e seguintes).
4.Ante a manifestação do prestador, aquele setor técnico apresentou
,
parecer conclusivo
opinando

pela aprovação das contas, sem quaisquer ressalvas(ID 5706316).
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6584416, manifestou-se pela
,
aprovação das contas na esteira do que opinou o setor técnico.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
,
JOSÉ CARLOS DA SILVA relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária
é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira tempestiva suas prestações
de contas parcial, em 25.09.2018, e final, em 06.11.2018, conforme artigos 50, §4º, e 52
da
[1]
referida Resolução, acompanhadas de todas as peças obrigatórias.
3.Conforme relatório de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$21.158,62 sendo:
,
Doações financeiras de recursos do Fundo Partidário no valor de R$5.000,00, com as
despesas correspondentes demonstradas por documento, lançadas na prestação de
contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Doações financeiras efetuadas a título de outros recursos, oriundos de pessoas físicas,
no valor de R$11.900,00.
Há doação de valor estimável em dinheiro de R$4.258,62, sendo R$2.010,73 de outros
candidatos e R$2.247,89 do Partido Político.
Não há informação de arrecadação de recursos de origem não identificada ou de fonte
vedada.
4.Da análise detida dos autos, verifica-se que, conforme parecer conclusivo exarado
pelo setor de análise técnica deste Tribunal, houve a juntada de todos os documentos

e informações essenciais à apreciação das contas, sem terem sido identificadas
irregularidades nas contas relativas às receitas ou aos gastos eleitorais.
5.Assim, conclui-se pela
.
aprovação das contas, sem quaisquer ressalvas
6.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida, acompanhado os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 77,
Num. 7560166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513460337500000007144342
Número do documento: 20041513460337500000007144342

inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017,

voto no sentido de julgar APROVADAS as
contas apresentadas por JOSÉ CARLOS DA SILVA, referente às eleições de 2018,
em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi eleito.
Curitiba, 13 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[1]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (
):
Lei nº9.504/1997, art.28, §4º
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603483-09.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA - Advogado
do(a) REQUERENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.04.2020.
Num. 7560166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/04/2020 13:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041513460337500000007144342
Número do documento: 20041513460337500000007144342